Tribunal: TCU
Processo: 025.878/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas das recorrentes, com condenação em débito, multa e inabilitação, em tomada de contas especial instaurada mediante conversão de representação sobre irregularidades em aquisições emergenciais de equipamentos de proteção individual e insumos, por dispensa de licitação, para enfrentamento da pandemia de Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por por Salutary Centro Norte Comercial Eireli e Eliana Pasini, contra o Acórdão 883/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos recursos, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência da deliberação aos recorrentes demais interessados.